Tribunal: TJDFT
Processo: 0745576-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. AUXÍLIO SAÚDE NÃO RECEBIDO. EXCLUSÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer que as parcelas remuneratórias de abono de permanência, auxílio alimentação e auxílio saúde façam parte da base de cálculo da conversão de licença prêmio em pecúnia e para condenar o DF ao pagamento de valores devidos.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou ter se aposentado sem ter gozado períodos de licença prêmio que fazia jus. Afirmou ter recebido o valor correspondente a 9 meses de licença prêmio não usufruída, convertida em pecúnia, porém foram excluídas da base de cálculo parcelas que faziam parte de sua remuneração no mês anterior à sua aposentadoria: abono de permanência, auxílio saúde e auxílio alimentação, acrescentando que não houve a devida atualização monetária, sendo que o início do pagamento se deu 2 anos após a aposentadoria.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 57917807).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do recebimento de auxílio saúde para fins de inclusão na base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
5. Em suas razões recursais, o DF afirma que a última remuneração do recorrido na ativa, usada como base de cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia, não havia pagamento de auxílio saúde. Aduz que, não recebendo o recorrido valores a esse título quando de sua aposentadoria, não deve ser considerada devida sua inclusão no cálculo da Licença Prêmio Convertida em Pecúnia.
6. O valor da conversão em pecúnia da licença prêmio deve ter como base de cálculo a última remuneração do servidor antes da aposentadoria. No caso dos autos, no mês anterior à sua aposentadoria, o recorrido não recebeu auxílio saúde. Ressalte-se que o recorrido, por ocasião das contrarrazões ao recurso, ratificou a informação de que não recebeu o pagamento do auxílio saúde no último mês de ativa, anuindo com o pedido do recorrente.
7. Assim, deve ser julgado improcedente o pedido formulado inicialmente para que o auxílio saúde faça parte da base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para excluir o auxílio saúde da base de cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia.
9. O DF é isento de custas por determinação legal. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.